Tribunal: TJDFT
Processo: 0007846-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA PORTE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ser preso em flagrante ao transportar duzentos e vinte e quatro gramas e um decigrama de maconha.
2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente e apreensão de quantidade superior ao que poderia ser normalmente consumida dentro do prazo de validade dos seus efeitos alucinógenos por uma só pessoa, afastando a alegação de mero usuário. Neste caso, há também incompatibilidade entre a renda declarada e o preço que o réu afirma ter pago pela droga.
3 Correta a pena-base acima do mínimo legal com base nos maus antecedentes do réu, baseados em condenações anteriores dentro do prazo depurador quinquenal. Não se admite desconto na pena pela confissão espontânea quando o agente admite a posse da droga mas nega o tráfico, alegando ser simples usuário. Súmula 630/STJ. Maus antecedentes também inviabilizam a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque evidenciam propensão para o crime de dedicação às atividades típicas.
4 Apelação não provida.